Tribunal: TJBA
Processo: 8002720-09.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002720-09.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAILON ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. DOMÍNIO DO FATO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, que absolveu o réu Kailon Alessandro de Carvalho Silva do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Segundo a denúncia “no dia 13 de maio de 2023, por volta das 17h, o Denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo 14,48g (quatorze gramas e quarenta e oito centigramas) correspondente à massa bruta de substância sólida a qual testou positivo para cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo o apurado, na data já mencionada, o condutor do flagranteado estava abordo e comandando a viatura Peto 9-2221, pertencente a 22ª CIPM, quando encontravam-se em ronda normal, oportunidade na qual avistaram vários indivíduos em atitude suspeita, aparentando atividade típica de comércio ilegal de drogas, em um bar denominado “KS”, situado na rotatória de Simões Filho I, sendo que, ao ser o denunciado revistado, foi localizado no seu bolso do short, um saco plástico contendo 40 (quarenta) “pinos” pequenos de “cocaína” e 05 (cinco) “pinos” de cocaína de tamanho maior, razão pela qual foi lhe dada voz de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme Auto de Exibição e Apreensão. (fl.18 do IP)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir a possibilidade de aplicação e o percentual adequado da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está plenamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial, que atestam a apreensão de 40 pinos pequenos e 05 pinos maiores contendo o total de 14,48 gramas de cocaína. 4. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o entorpecente foi encontrado no bolso do réu durante abordagem rotineira. 5. A versão do réu, segundo a qual a droga estaria no lixo e que teria assumido a posse por medo de sofrer violência, é isolada e encontra-se desamparada pelo restante da prova, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável. 6. A apreensão de droga fracionada, associada à natureza /quantidade da substância, caracteriza guarda com finalidade mercantil, bastando para configurar o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessária a demonstração de ato concreto de comercialização. 7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso, direto e convergente, como ocorre no caso, afastando a dúvida razoável sobre a autoria delitiva. 8. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório, especialmente quando prestados em juízo, de forma coerente, e em consonância com demais elementos de prova, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 9. Diante da solidez do conjunto probatório, conclui-se pela condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal revelam-se favoráveis, razão pela qual a pena-base é fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 10. Na segunda fase, inexistem agravantes a considerar. Verificam-se, no caso, a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa que, contudo, não ensejarão a redução da pena, que já se encontra no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 11. Na terceira fase, reconhece-se a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/2, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculos com organizações criminosas, embora as circunstâncias do caso — quantidade da droga porcionada em 45 pintos, e a substância com alto potencial viciante (cocaína) — desautorizem a aplicação da fração máxima. Assim, a pena definitiva é fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa. 12. A pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses, em regime inicial aberto, é compatível com a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da primariedade do réu, ausência de violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: "É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em prova testemunhal firme, coerente e prestada em juízo, especialmente quando corroborada por elementos materiais como fracionamento da droga e apreensão de balança de precisão." "A tentativa de ocultação do entorpecente e a indicação, por um dos réus, do local exato de sua ocultação demonstram domínio do fato e afastam a tese defensiva de desconhecimento da substância ilícita." "Preenchidos os requisitos legais, é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo admissível a fixação da fração redutora em 1/2, conforme as circunstâncias do caso concreto." "A pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário e sem circunstâncias judiciais negativas, pode ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por penas restritivas de direitos." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 794.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, AgRg no HC 904.226/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8002720-09.2023.8.05.0250, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, KAILON ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA . Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar KAILON ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104